Tribunal: CARF
Processo: 10711.721758/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.721758/2014-26
ACÓRDÃO
3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde
que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu parcialmente da
impugnação por concomitância com ação coletiva proposta no Poder
Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os requisitos
acima.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
2
Voluntário, para decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando todos os argumentos constantes da impugnação administrativa
apresentada.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de Auto
de Infração para cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a autoridade administrativa, o autuado deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas, o que
ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
A Interessada, uma vez regularmente intimada acerca da autuação, apresentou sua
impugnação, na qual alega o seguinte: Ilegitimidade passiva: pois atuou como mero mandatário
do transportador; Denúncia espontânea: pois inseriu as informações antes de qualquer ato de
ofício da autoridade fiscal; Reenquadramento do fato: pois a ocorrência se ajusta melhor à
infração prevista no art. 729, II, do Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), apenada com a
multa de R$ 200,00.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo (SP) julgou nos
termos do acórdão juntado aos autos às fls 68/71, por não conhecer da alegação de ter havido
denúncia espontânea, em razão de concomitância com processo judicial e (ii) por considerar,
quanto aos demais fundamentos, a impugnação improcedente, mantendo em sua totalidade o
crédito lançado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de ausência de renúncia à esfera
administrativa, retificação de informações, prescrição intercorrente, incidência de denúncia
espontânea e ausência de responsabilidade em função do mandato.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
3
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/13), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento
eletrônico agregado HBL 130905073621700, vinculado à operação de desconsolidação do C.E.
Mercante Genérico MBL 130905064965303, conforme explicitado no trecho colacionado abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
4

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
5
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação foi prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 13:53:35h do dia 24/06/2009 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL 130905073621700 ), portanto, em tempo inferior ao
prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação no Porto do Rio de Janeiro/RJ,
ocorrida no dia 26/06/2009 às 11:31:00 h. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente
praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminar de ausência de renúncia à esfera administrativa, retificação de informações,
prescrição intercorrente, incidência de denúncia espontânea e ausência de responsabilidade em
função do mandato.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
6
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
7
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória.
Quanto a ausência de renúncia à esfera administrativa, consta nos autos decisão
liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100,
impetrada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), nos seguintes termos:

A Instancia a quo julgou por não conhecer da alegação de ter havido denúncia
espontânea, em razão de concomitância com processo judicial.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
8
O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada a
concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa no tocante às
questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A simples comprovação da condição de associado, não confere por si só ao
contribuinte a possibilidade de aproveitar os efeitos da coisa julgada.
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a coisa
julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os associados que
conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são
aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador,
detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento. (grifos nossos)
No entanto, não consta na cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, juntada aos autos, que a recorrente faria parte da relação de associadas
acostada à exordial, tendo requerido expressamente a validade daquela medida judicial em seu
favor, não restando comprovado a eficácia da coisa julgada em relação à Recorrente, nos termos
do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual não reconheço da concomitância somente pela
existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
9
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010,
25/02/2010,
27/04/2010,
03/05/2010,
01/07/2010
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para
propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
10
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa
incompetente ou o despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento
do colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de
que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinario, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.102 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.721758/2014-26
11
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.

Assim, pelo fato da instância a quo ter reconhecido a concomitância em relação ao
instituto da denúncia espontânea, não conhecendo da matéria por considerá-la submetida à
apreciação do Poder Judiciário, até para que não haja supressão de instância, entendo que é o
caso de retornar o processo pois o mérito da matéria não foi enfrentado.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, dar parcial provimento para anular a decisão recorrida, determinando que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 126
DF CARF MF
Original